Tribunal: TJMT
Processo: 1013492-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013492-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A DECISÃO E DETERMINOU A REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE DA VARA DO MEIO AMBIENTE NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE PARANATINGA - RESOLUÇÃO

TJ-MT/OE No 02/2019 –

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ –

ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Nos termos da Resolução no 02/2019 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação Anulatória de Embargo Ambiental com Pedido de Antecipação de Tutela no 1001134-27.2023.8.11.0044
proposta por CARLOS EUGENIO PRATI, deferiu a liminar almejada na origem para determinar
“suspensão de qualquer cobrança relacionada ao Auto de Infração no 200432188, determinar, também a suspensão dos efeitos do Embargo Ambiental no 200441818, devendo o requerido comprovar esta condição nos autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arbitramento de multa diária”.

Nas razões, o ente agravante alega que
“não se visualiza qualquer ato arbitrário, ilegal ou cometido, pois a lavratura do termo de embargo não é mera discricionariedade do agente fiscalizador, pelo contrário, trata-se de imposição legal que necessariamente deve ser observada a rigor do que preceitua o art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 6o, do Decreto Estadual n. 1.986/2013”.

Sustenta que
“o embargo em questão decorreu do próprio comando normativo acima citado, máxime porque foi efetivado em virtude de o requerente ter desmatado a corte raso 1,0542 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, conforme descreve o termo de embargo n. 200442003”.

Aduz que
“a legislação é clara ao exigir a comprovação prévia da regularização da área antes que a mesma seja desembargada - o que não ocorreu nos presentes autos”.

Assevera que
“a argumentação do requerente de que faz jus ao desembargo, guarda relação com o mérito da infração administrativa e, por essa razão, foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar a aferição da legalidade dos atos praticados pela administração”.

Afirma a legitimidade passiva do agravado, bem como
“que a intimação pessoal, não exige que o devedor assine, de próprio punho, o recebimento da notificação, considerando que a mesma foi recebida no endereço em que a Administração possuía em seu banco de dados”.

Nesses termos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para
“suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado”
. No mérito, busca a reforma da decisão atacada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

O recorrido apresentou contraminuta ao recurso, refutando os argumentos apresentados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou, em preliminar, pela incompetência absoluta da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga para processar e julgar feito, por envolver multa ambiental, apontando a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital como competente para tanto, nos termos da Resolução TJMT/OE n.o 02/2019. No mérito, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto no relatório, trata-se de um recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que concedeu liminar suspendendo os efeitos do Auto de Infração no 200432188 e do Embargo Ambiental no 200441818, até o julgamento do mérito da ação.

A Procuradoria-Geral de Justiça levantou uma objeção preliminar sobre a competência do Juízo que emitiu a decisão contestada.

A ação de rito ordinário, movida por Carlos Eugenio Prati contra o Estado de Mato Grosso, busca anular o Auto de Infração no 200432188 e o Embargo Ambiental no 200441818, emitidos pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), em decorrência da prática de infração ambiental cometida pelo autor, ora recorrido.

A disputa centraliza-se em uma multa por infração ambiental, o que atrai a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente.

A legislação ambiental tem como objetivo principal a preservação do meio ambiente e a regulamentação das atividades humanas que possam degradá-lo, sendo tema protegido constitucionalmente.

Para garantir a celeridade e eficiência processual, o Tribunal de Justiça criou a Vara Especializada do Meio Ambiente para julgar casos relacionados à matéria.

Conforme a atual Resolução TJ-MT/OE No 02, de 28 de março de 2019:

“(...) Artigo 1o -
Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá
, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

VVara Esp. do Meio Ambiente

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho,
além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA)
e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

Essa resolução concede à Vara Especializada do Meio Ambiente uma competência absoluta e inderrogável para julgar casos relacionados ao meio ambiente.

Portanto, conclui-se que a competência para processar e julgar este caso é da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Este entendimento já foi confirmado em decisões anteriores deste Tribunal de Justiça.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DE MULTAS AMBIENTAIS E CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU) DE FORMA IRREGULAR – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da Resolução no 06/2016 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental. (Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relator Mario Kono, DJ 7/04/2022, DJE 26/04/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA - MATÉRIA NÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

(N.U 1019117-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA - MATÉRIA NÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.

(N.U 1019117-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Ante o exposto, acolho a objeção preliminar levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça para anular a decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga e determinar a remessa do caso à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, devido à sua competência absoluta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024